Tribunal: TJES
Processo: 5005619-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Posse
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005619-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS DE OLIVEIRA SILVA e outros
AGRAVADO: LUZIA MARETO LEMOS e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5005619-89.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : MARCOS DE OLIVEIRA SILVA E ANDREIA MATOS CONTARELLI

RECORRIDOS
:
LUZIA MARETO LEMOS E JOSÉ PEREIRA LEMOS

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0001032-61.2021.8.08.0016

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS DE OLIVEIRA SILVA
e
ANDREIA MATOS CONTARELLI
, por inconformados com a decisão que indeferiu
o efeito suspensivo em embargos de terceiro.

Os Recorrentes alegaram, em síntese, que: (i) os Recorridos ajuizaram ação de reintegração de posse – processo nº 0000025-34.2021.8.08.0016 - em desfavor de terceiros não possuidores do imóvel em questão,
embora seja de conhecimento dos mesmos e de
todos da Comunidade de Taquarussu,
Zona Rural, do Município e Comarca de Conceição do Castelo,
que os Recorrentes são proprietários e possuidores d
a área em litígio”;
(ii) o primeiro
Recorrente
adquiriu, por doação, uma casa de alvenaria,
coberta com acabamento econômico e seu respectivo lote de terreno rural, medindo aproximadamente 400 m
2
(quatrocentos metros quadrados), localizado as margens da rodovia 472/ES, na comunidade de Taquarussu Sede, Zona Rural, do Município e Comarca de Conceição do Castelo, ES,
conforme

Contrato de Doação
datado
de
1ª.01.
2013; (iii) a cláusula primeira do contrato dispõe que
a á
rea
objeto da
doação foi adquirida anteriormente pelos doadores de Maria Aparecida de Sousa, em 22.01.2009, por Instrumento Particular de Compra e Venda de
“um terreno rural medindo aproximadamente 800 m
2
(oitocentos metros quadrados) com as seguintes confrontações: na frente com o asfalto da Av. Santa Luzia, nos fundos, com o rio Taquarussu, no lado esquerdo com o lote de Ananias de Tal, e o lado direito, com a ponte, na área existe uma residência de alvenaria (...)
”; (
iv
) desde o recebimento da doação, ou seja, há mais de 8 (oito) anos, o primeiro Recorrente exerce a posse
exclusiva, pacífica, contínua e ininterrupta da área em questão; (v) há
mais
de 1 (um) ano, o primeiro Recorrente passou a
viver em união estável com
a segunda Recorrente, que, além de residir no imóvel com o filho da mesma, ali estabeleceu a sede

d
a microempresa
ANDREIA MATOS CONTARELLI 08976385730
,
dedicada à
indústria e comércio de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, conforme licença para localização e funcionamento, alvará sanitário e cadastro nacional de pessoa jurídica; (vi) os embargos de terceiro foram instruídos com farta prova documental que comprova a posse dos ora Recorrentes sobre o imóvel em questão; (vii) a manutenção da decisão agravada poderá causar evidente prejuízo e dano irreparável aos
Recorrentes
, tendo em vista que os mesmos estão na
iminência de serem expulsos do imóvel onde residem, bem como ter o único imóvel demolido por conduta de má fé dos
Recorridos, já que o Juízo a quo determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, para ser cumprido por Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, autorizando a demolição da acessão nos limites indicados na inicial da ação de reintegração de posse.

Pleitearam
a concessão da tutela de urgência recursal, para
atribuir
efeito suspensivo aos embargos de terceiro, pugnando, ao final, pela reforma da decisão agravada.

Na decisão interlocutória ID 1736988,
concedi
parcialmente a tutela de urgência, apenas para suspender os efeitos da autorização para a demolição do imóvel objeto da reintegração de posse, até o julgamento final do presente recurso ou até ulterior decisão.

Os Recorridos não foram intimados, conforme determinado, pois
a correspondência com aviso de recebimento – AR foi devolvida indicando que os mesmos não foram procurados.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 15 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5005619-89.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : MARCOS DE OLIVEIRA SILVA E ANDREIA MATOS CONTARELLI

RECORRIDOS
:
LUZIA MARETO LEMOS E JOSÉ PEREIRA LEMOS

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0001032-61.2021.8.08.0016

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia diz respeito à concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro apresentados pelos ora Recorrentes,

MARCOS DE OLIVEIRA SILVA
e
ANDREIA MATOS CONTARELLI,
visando a impedir o cumprimento da sentença prolatada ação de reintegração de posse – processo nº 0000025-34.2021.8.08.0016 -, argumentando, em síntese, que: (i) a referida demanda foi ajuizada em desfavor de terceiros,
não possuidores do imóvel em questão;
(ii)
os Recorrentes são proprietários e possuidores d
a área em litígio;
(ii
i
) o primeiro
Recorrente
adquiriu
o imóvel
, por doação
dos pais do mesmo, conforme contrato
de doação
; (iv) a área doada foi anteriormente adquirida

pelos doadores de Maria Aparecida de Sousa, por Instrumento Particular de Compra e Venda;
(v)
há mais de 8 (oito) anos, o primeiro Recorrente exerce a posse
exclusiva, pacífica, contínua e ininterrupta da área em questão;
e
(v
i
) há
mais
de 1 (um) ano, o primeiro Recorrente passou a
viver em união estável com
a segunda Recorrente, que, além de residir no imóvel com o filho da mesma, ali estabeleceu a sede

de empresa de

indústria e comércio de alimentos.

Pois bem.

A
teor do disposto no artigo
67,
do CPC, “a
decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

No caso, a
decisão agravada, ao indeferir o efeito suspensivo pleiteado, trouxe a lume
circunstâncias de fato que não foram narradas pelos Recorrentes e que afastam a verossimilhança das alegações,
notadamente
o
fato de
os genitores do Recorrente t
erem figurado
como
requeridos da demanda
possessória
e a afirmação de que o processo teve seu curso com o aparente conhecimento dos Recorrentes
.
Vejamos:

“
Dando prosseguimento ao feito,
recebo os embargos
, posto que, em análise perfunctória, este preenche os requisitos do art. 319 c/c art. 677 do CPC; porém,
sem o efeito

suspensivo
, ante a ausência dos requisitos necessários, conforme explicito abaixo.

Primeiramente, nos termos do art. 99, §§2º e 3º do mesmo diploma le­gal, em que pese não ser absoluta a presunção de hipossuficiência, não visualizo nos autos elementos para afastá-la, razão pela qual
defiro o benefício em questão
, ressalvada prova posterior em sentido contrário, consoante entendimento do
TJES
(vide AI 026149000148).

Segundo previsto no art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de ur­gência:
(i)
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O receio de dano irreparável ou de difícil reparação verifica-se
in casu
, uma vez que a tutela concedida nos autos principais podem realmente causar danos à posse aduzida pelos embargantes.

De se ressaltar, porém, que as medidas judiciais ocorrem a interesse do credor, de sorte que este deve reparar os danos que forem provocados na execução da tu­tela de urgência concedida nos autos principais, na medida do art. 302, parágrafo único do CPC.

Todavia, acerca do primeiro requisito, é preclaro o magistério de José Roberto dos Santos Bedaque, aplicável aqui ainda que ministrado sob a ótica do antigo regra­mento:

“
O juízo de verossimilhança sobre a existência do direito do autor tem como parâme­tro legal a prova inequívoca dos fatos que o fundamentam. Embora tal requisito este­ja relacionado com o necessário à concessão de qualquer cautelar – o
fumus boni iuris
– tem-se entendido que tais expressões não são sinônimas, pois prova inequívoca sig­nifica um grau mais intenso de probabilidade da existência do direito.
Seria necessá­rio
,
aqui
,
não apenas versão verossímil dos fatos
,
mas também a existência de pro­va apta a revelar o elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo au­tor
” (
Código de Processo Civil Interpretado
. São Paulo: Atlas, 2004. p. 796).

No que tange à probabilidade do direito, exige-se

demonstração de probabilidade de provimento de um direito cuja demora acarrete risco de dano grave de di­fícil, ou impossível, reparação.

No caso concreto,
a assertiva é de que a ação possessória originária de n.º 0000025-34.2021.8.08.0016 teve curso em face de pessoas que não seriam reais possuidoras da gleba descrita e, portanto, não pode surtir efeitos contra os autores, os quais em tese exer­cem a posse
ad usucapionem
do imóvel em questão
.

Em que pese a robustez das alegações contidas na exordial, a indicar intimidade com o bem, a falta de comprovação da real extensão dos limites objetivos e subje­tivos da lide possessória
embargada mitigam, por ora, sua verossimilhança.

A ausência de certeza quanto ao êxito final impõe postura deferente que prestigie o ato jurisdicional proferido sob os auspícios do devido processo legal, com o devido trânsito em julgado, mor­mente porque aparentemente tramitou com relação aos geni­tores do primeiro embargante com conhecimento deste.

Os embargantes narram precisamente que os requeridos naquela ação foram auxiliados pelo primeiro (embargante) a procurar assistência judiciária dativa, mas o profissional perdeu os prazos ou não atuou como devido, a seu julgo.

Todavia,
o fato é que a ação originária teve seu curso com a apa­rente conhecimento de pelo menos um dos embargantes, o que naturalmente mitiga o argu­mento de fragilidade do título judicial formado.

Outrossim,
como já se deu prolação de sentença no feito principal, não cabe apensamento do feito, uma vez que este processo, por si, não tem força para alterar a coisa julgada lá formada, que, naturalmente, independentemente de qualquer desfecho, continuará a produzir seus efeitos com relação às partes lá envolvidas.

Por fim, embora os documentos apresentados devam merecer especi­al atenção em momento mais adequado,
a ausência de publicidade do contrato de doação dos pais do primeiro embargante mitiga igualmente sua a eficácia contra terceiros, diante da ausência de presunção publicidade do negócio (pela falta de registro na matrícula) o que in­terfere na natureza pública da posse, em que pese o conteúdo das atas notariais acostadas aos autos
.

Assim,
indefiro
o efeito suspensivo pleiteado.[...]”

Registre-se que a ação de reintegração de posse foi ajuizada em 2021.

Os Recorrentes

juntaram aos autos diversos documentos indicando, como endereço de residência, casa situada na área objeto da reintegração de posse determinada,
todos com datas posteriores ou contemporâneas ao ajuizamento da demanda possessória
.

A
ssim
, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, verifico que os referidos documentos

não são suficientes para demonstrar:
(i)
que a demanda possessória foi ajuizada em desfavor de terceiros, não possuidores do imóvel; e
(ii)
q
ue os Recorrentes são possuidores do imóvel há mais de 8 (oito) anos, nele residindo e desenvolvendo suas atividades profissionais.

N
esse contexto, não se mostram presentes os requisitos para o deferimento da
suspensão
da
reintegração de posse determinada pelo Juízo
a quo
, com base em sentença transitada em julgado.

Em face do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO.
PROVA SUFICIENTE DA POSSE ALEGADA.
AUSÊNCIA.

1.
A
teor do disposto no artigo
67,
do CPC, “a
decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

2. Mostra-se incabível o provimento do agravo de instrumento para a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos de terceiro apresentados pelos agravantes, quando a prova que instrui o recurso não é suficiente para demonstrar a verossimilhança das alegações dos agravantes, notadamente no que tange à posse.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.